Tribunal: CARF
Processo: 19515.720844/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Integram o salário de contribuição os aportes efetuados pela empresa por conta de plano de previdência privada complementar, quando tal benefício não for acessível a todos os empregados e dirigentes da empresa e, que não atendem aos dispostos nos artigos 9o e 468 da CLT. Art. 28, § 9o, p, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, XV, e § 10, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A empresa que remunera seus segurados empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I e II da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA - CFL 34.
Constitui infração deixar de informar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das contribuições, quantias descontadas, contribuições da empresa e totais recolhidos. Art. 32, II da
Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA - CFL 30.
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I da Lei 8.212/91.
SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720844/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
BIOSEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Integram o salário de contribuição os aportes efetuados pela empresa por conta
de plano de previdência privada complementar, quando tal benefício não for
acessível a todos os empregados e dirigentes da empresa e, que não atendem
aos dispostos nos artigos 9o e 468 da CLT. Art. 28, § 9o, “p”, da Lei 8.212/91 e
art. 214, § 9o, XV, e § 10, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A empresa que remunera seus segurados empregados e contribuintes
individuais com verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário
torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre
tais valores, conforme determina o art. 22, I e II da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA - CFL 34.
Constitui infração deixar de informar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das
contribuições, quantias descontadas, contribuições da empresa e totais
recolhidos. Art. 32, II da
Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA - CFL 30.
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I
da Lei 8.212/91.
SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720844/2013-21
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a a 75%, vencidos os conselheiros Wesley Rocha,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Fernanda Melo Leal, que davam provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração, consolidados em 11/06/2013,
conforme demonstrado abaixo:
Auto de Infração - DEBCAD No 51.044.776.7, referente às obrigações principais,
no qual foram lançadas as contribuições devidas pela empresa a Outras Entidades e Fundos –
Terceiros: Salário Educação; INCRA; SENAI; SESI, SEBRAE, correspondente à remuneração
paga aos segurados empregados através de bônus, por intermédio de aportes em previdência
privada. LEV.: BO2 – BÔNUS PAGO PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Auto de Infração - DEBCAD no 51.044.777-5, referente às obrigações principais,
no qual foram lançadas as contribuições devidas pela empresa (quota patronal), na alíquota de
20% sobre o salário de contribuição correspondente à remuneração (bônus) paga aos segurados
contribuintes individuais, por intermédio de aportes em previdência privada. - LEV: BC2 –
BÔNUS CONTRIB INDIVIDUAIS.
Auto de Infração - DEBCAD no 51.044.778-3 - AIOA (CFL 30) foi lavrado por
deixar de preparar as folhas de pagamento contemplando todas as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados a serviço da empresa.
Auto de Infração - DEBCAD no 51.044.779-1 - AIOA (CFL 34) foi lavrado por
deixar de lançar na contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O lançamento refere-se às contribuições previdenciárias sobre os pagamentos de
remuneração, efetuados pela empresa, através de crédito nas contas de Previdência
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

Complementar dos empregados elegíveis a BÔNUS, no Plano FGB de Contribuição Variável
junto à seguradora ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S A, no período de 06/2009 a 12/2010 e os
fatos geradores da contribuição previdenciária são os constantes da Contabilidade da empresa,
que não constaram na Folha de Pagamento da empresa e não foram declarados em GFIP (Guias
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência
Social), bem como, não constam recolhimentos dessas contribuições pela empresa;
Inconformada, a empresa apresenta impugnação, onde alega:
Que foram atendidas todas as condições constitucionais e legais exigidas para que
os aportes caracterizem contribuições aos Planos de Previdência Privada aberta, sendo assim
manifestamente improcedentes as exigências fiscais de que trata o presente processo.
Argumenta que é o caso das prestações no âmbito da previdência privada que tais
prestações, por natureza, não integram o salário, nem a remuneração dos empregados para
nenhum efeito.
Que a natureza jurídica da verba não decorre da sua contabilização, mas do seu
regime jurídico, este decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes e normas legais
que lhe são aplicáveis.
Que não há nada de ilícito ou violador das normas que regem a previdência
complementar no procedimento da empresa, não podendo prosperar a pretensão fiscal de tributar
tais contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral sem a
correspondente contribuição do participante.
Que o resgate nas condições efetuadas é um direito dos participantes e que são
tributáveis de acordo com a legislação fiscal aplicável e à opção do contribuinte
Que não houve simulação de negocio jurídico
Que é incabível a cobrança da multa de ofício calculada à taxa 150%, por não ter
a recorrente incorrido em qualquer conduta que a justifique e que a exigência de juros sobre a
multa de oficio é ilegal
Quanto aos Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, a Impugnante cita
as descrições das infrações e das multas aplicadas, discorre sobre o artigo 283, I e II e art. 373 do
RPS. Argumenta que a norma em questão visa coibir a sonegação de registro de informações
sobre a ocorrência de fatos geradores das contribuições, conduta que não se confunde nem
guarda relação com o procedimento da Impugnante, que não omitiu o registro da ocorrência de
qualquer fato gerador e que para estas, também não cabe a qualificação em 150%.
Por fim, requer o reconhecimento da insubsistência dos autos de infração que
integram o processo administrativo
A DRJ julgou ser improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A empresa apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos da
impugnação.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DE INOVAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A recorrente alega que houve inovação por parte da DRJ ao analisar a matéria
utilizando-se do critério da letra “p” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, ou seja, que a condição
da isenção, limita-se a que todos os empregados e administradores da empresa tenham acesso ao
plano de previdência, pois o lançamento, segundo a recorrente, não foi fundamentado nesta
matéria, o que teria prejudicado o seu direito de defesa.
Não assiste razão à recorrente, tendo em vista que no Relatório Fiscal, item 7,
tem-se que a fiscal notificante, referiu-se ao descumprimento da legislação previdenciária pela
não extensão do plano de previdência a todos os empregados, conforme excerto do mesmo,
abaixo:

7-USO INDEVIDO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA PAGAMENTO DE
BÔNUS
(...)
36. É de bom alvitre se ressaltar que somente os cargos de gestão e empregados
selecionados recebiam remuneração variável / bônus através de depósito nesta conta de
previdência privada.
37. Para o cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa na alíquota de
20% sobre o salário c contribuição, objeto desse auto, é estabelecido o conceito de
remuneração (salário de contribuição) pela I 8.212 de 24 de julho de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
(...)
/// - para o contribuinte individuai: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou peio exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lein0 9,528. de 10.12.97)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e
468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
Portanto, não há que se falar em inovação no julgamento da Primeira Instancia.
Para as questões seguintes, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas
ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa
conferida pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - FALTA DE
TIPICIDADE ENTI AS CONDUTAS DESCRITAS NAS NORMAS PUNITIVAS E A
CONDUTA IMPUTADA À RECORRENTE - FALTA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO À
LEGALIDADE ESTRITA E À TIPICIDADE FECHADA
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
23. Pois bem, em que pese o esforço da impugnante em ver reconhecida alguma
situação de nulidade tal pretensão não merece guarida.
23.1. Neste ponto, o lançamento merece ser mantido. Com efeito, o ato administrativo
deve preencher os requisitos necessários à sua existência enquanto ato em si, bem
assim, os requisitos de manutenção dos efeitos jurídicos e práticos que pretende a sua
lavratura.
23.2. Assim, a legalidade estrita, enquanto princípio básico da ordem jurídica exige do
servidor público que o mesmo indique quais os comandos normativos existentes que
autorizam a prática do ato e delineia seus limites formais de alcance e conteúdo, sob
pena de invalidação.
23.3. No caso, em relação aos Autos de Infração de Obrigação Principal, DEBCAD n°
51.044.777-5 - a parte patronal e; DEBCAD n° 51.044.776.7 - contribuições destinadas
às Outras Entidades e Fundos - Terceiros, os atos administrativos neles
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao
legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal e, anexos que os integram, sendo que no "FLD -
Fundamentos Legais do Débito", e consta toda a legislação que embasa os lançamentos,
por rubrica e por competência.
23.4. E, em relação ao Auto de Infração de Obrigação Acessória,
DEBCAD n° 51.044.778-3 - AIOA (CFL 30) - lavrado por deixar de preparar as folhas
de pagamento contemplando todas as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados a serviço da empresa; e ao auto de infração DEBCAD n° 51.044.779-1 -
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

AIOA (CFL 34) - lavrado por deixar de lançar na contabilidade os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, o Relatório Fiscal e os anexos correspondentes
aos autos são claros ao indicar as infrações cometidas e os fundamentos legais das
obrigações acessórias, a capitulação das infrações e das penalidades aplicadas em cada
Auto de Infração. Ainda, o Relatório Fiscal, traz a narrativa dos fatos nos quais se
baseou a fiscalização para a lavratura dos Autos.
23.5. Os lançamentos possuem também motivo de fato, tendo havido, pela
Fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento do ato. O Relatório Fiscal e os anexos possibilitam a compreensão da origem
das exigências lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa: (i) dos
fatos geradores; (ii) das remunerações concedidas na forma de Bônus aos segurados
empregados da Impugnante; (iii) das contribuições devidas e a que destinadas; (iv) do
período abrangido.
23.6. No caso em comento há a completa informação de todos os atos praticados pela
fiscalização, da busca de provas, diligências efetuadas e, constam todos os fundamentos
legais atinentes ao lançamento, seja quanto à forma do ato, seja quanto ao seu conteúdo,
merecendo rechaço a tese de nulidade e/ou improcedência.
23.7. Relevante salientar que foram plenamente atendidos os princípios da Legalidade
dos atos administrativos; Finalidade; Motivação; Razoabilidade; Verdade Real;
Segurança Jurídica e Interesse Público, assim, tem-se que é inequívoca a indicação dos
fatos que ensejaram os lançamentos; a Auditoria, atendeu às normas que os ensejaram,
indicou os motivos e os fatos e, demonstraram de forma inequívoca suas causas.
DO MÉRITO
13.
Os valores apurados no presente lançamento referem-se às
contribuições devidas pela empresa referente à Parte Patronal e às
devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social incidente sobre as
remunerações pagas a segurados obrigatórios da previdência social a
título de bônus pagas por meio de plano de previdência complementar contratado com a seguradora ITAU VIDA E
PREVIDÊNCIA S A, Plano FGB de Contribuição Variável, no período
de
06/2009
a
12/2010,
em
afronta
a
legislação
previdenciária e à própria Lei Complementar - LC n° 109, de
29/05/2001, reguladora do Regime de Previdência Complementar.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS. DO FATO
GERADOR. DA BASE DE CÁLCULO. DA EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DAS
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS
14.
Inicialmente deve-se considerar o conceito de Remuneração e
Salário de Contribuição e as Parcelas que compõem a remuneração e o
salário de contribuição.
14.1. Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, é bastante abrangente conforme se
depreendem dos dispostos no art. 195 da Constituição Federal de 1988, in
verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma
da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucionaln°
20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo
sem
vínculo
empregatício;
(Incluídopela
Emenda
Constitucionaln°20, de 1998) (g.n.)
14.2. Por sua vez, o art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 apresenta o
conceito legal de salário-de-contribuição, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
14.3. Vale dizer, a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 28, define o salário-de-contribuição,
prevendo de forma taxativa as parcelas que não o integrariam em seu § 9°.
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
a)
os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
b)
as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da
Lein° 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c)
a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n°
6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

d)
as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; (Redação dada pela
Lei n° 9.528, de 10.12.97).
e)
as importâncias: (Incluída pela Lein° 9.528, de 10.12.97
1.
previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
2.
relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lein° 5.889, de 8 de
junho de 1973;
5.
recebidas a título de incentivo à demissão;
6.
recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
7.
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
8.
recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei n°
9.711, de 1998).
9.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 9° da Lei n° 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
f)
a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g)
a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
h)
as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i)
a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lein° 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Incluídapela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei n° 4.870, de 1° de dezembro de 1965; (Incluída pela Lein° 9.528,
de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)(negritei)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lein° 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Incluída pela Lein° 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluídapela
Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei n° 12.513, de
2011)
1.
não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei n°
12.513, de 2011)
2.
o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei n° 12.513, de
2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8° do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluídopela Lei n° 12.761, de 2012)
14.4. Saliente-se que a Constituição Federal determina que, em matéria tributária, as
normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por lei específica. Dispõe o art. 150, § 6°, da CF:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

§6.° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.°, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
14.5. Em consonância com a Constituição Federal, o artigo 12, da CLT,
diploma que consolida as leis reguladoras das relações de trabalho, também, põe a salvo
o disposto na legislação previdenciária, conforme se observa da transcrição abaixo:
Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.
14.6. A letra "p" do parágrafo nono do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, acima transcrito,
determina que se observem os artigos 9° e 468 da CLT, quando do pagamento efetuado
pela pessoa jurídico relativo a programa de previdência complementar, aberto ou
fechado, transcreve-se:
Art. 9° - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
(...)
Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente
desta garantia.
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)(negritei)
14.7. Tem-se que ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6°, da
Constituição Federal, é de se concluir que à exceção das imunidades e das verbas
expressamente excluídas pelo parágrafo 9°, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer
verba paga com a finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de
contribuição previdenciária.
14.8. Para elucidar e, que não restem dúvidas, tem-se que o fato gerador da
contribuição social (sejam as previdenciária e, as destinadas aos terceiros) a cargo da
empresa incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos e contribuição do
segurado obrigatório da previdência social sobrevêm com a efetiva prestação do serviço,
quando surge para a empresa o dever de remunerar o trabalhador. Inteligência dos
artigos 22, inciso I, II, III; 28 (acima transcrito) e 30, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I
- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
II
- para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 1998).
a)
1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b)
2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c)
3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n °
8.620, de 5.1.93)
I
- a empresa é obrigada a:
a)
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b)
recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição
a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei n°
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
c)
recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e
prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;
II
- os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999
(...)
14.9. Certas prestações não se incorporam à remuneração, por força de lei, ou por
revestir-se de natureza indenizatória, assistencial, previdenciária ou social, não é o caso
da remuneração em comento, a Fiscalização considerou os pagamentos a título de Plano
de Previdência Complementar não incluído nas hipóteses de exclusão de incidência de
contribuições previdenciárias do art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91, exaustivamente
demonstrado e fundamentado no Relatório Fiscal e seus anexos.
14.10. Por outro lado, também, foi devidamente informado e demonstrado pela
Fiscalização que o Plano de Previdência Privada, na modalidade FGB de Contribuição
Variável (custeado somente pela empresa), através de contribuições extraordinárias de
valor e frequência livres, contratado junto à seguradora Itaú Vida e Previdência S.A, não
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

foi disponível a todos os empregados, sendo estendido somente a funcionários
graduados com cargos de chefia e de diretoria, sendo utilizado para pagamentos, de
forma indireta, de remunerações a título de bônus e SIGN UP.
Dos Pagamentos a Título de Previdência Complementar (Itaú Vida e Previdência S A)
14.11. Conforme informado pela Fiscalização a empresa concedeu a seus
administradores e empregados contratados que ocupam funções de gerência e direção –
uma remuneração variável que a empresa denominou de Programa de Bônus, e/ou
SIGN UP, isso ocorreu mediante crédito em contas de previdência privada, de forma a
assegurar sua dedução no lucro real e a evitar a incidência de contribuições
previdenciárias e demais encargos trabalhistas; bem como o pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF no momento do pagamento.
14.12. Na documentação analisada (demonstrativo da contabilização, livros contábeis)
constam os valores referentes aos pagamentos em conta de Bônus, ou seja, conforme foi
demonstrado pela fiscalização o contribuinte pagou no período de 06/2009 a 12/2010, a
título de Bônus aproximadamente o montante de R$ 7.000.000,00 sete milhões e
oitocentos mil reais), valores que transitou por meio de créditos em contas de um plano
de previdência complementar (Seguradora Itaú Vida e Previdência), contabilizado em
contas impróprias, para os funcionários (com cargos de direção e chefia), listados pela
fiscalização, sem registros em folhas de pagamento, sem informação em GFIP e, e sem
o desconto do imposto de renda na fonte.
14.13. A Impugnante alega que o caso das prestações no âmbito da previdência privada,
por natureza, não integram o salário, nem a remuneração dos empregados para nenhum
efeito, que tais benefícios não têm relação com o trabalho prestado que, nascem da
exclusiva vontade do empregador, que são prestações de caráter benemerente, em
completa
desconexão
com
seus
aspectos
contraprestacional.
Entretanto,
independentemente da denominação dada (bônus/sign up), o fato é que referidos
pagamentos não foram feitos a título de previdência complementar, embora tenham sido
intermediados pela Seguradora Itaú Vida e Previdência, razão pela qual não podem ser
incluídos na hipótese de exclusão prevista no art. 28, § 9°, "p".
14.14. Engana-se a Impugnante ao interpretar o artigo 202, §§ 1° e 2°, da CF/88; o art.
68 da Lei complementar n° 109/01; e a Lei n° 8.212/91, artigo 28, parágrafo 9°, alínea
"p". Tem-se que o parágrafo 2° do artigo 202 da CF/88 não especifica que "basta que as
contribuições da empresa destinadas a custear planos de previdência privada em
benefício dos empregados e dirigentes sejam pagas a entidades de previdência privada
regularmente constituídas, cujos planos tenham sido instituídos na forma da lei, para
que não sejam consideradas integrantes da remuneração", fossem assim, nossos
constituintes teriam deixado aos sonegadores oportunidades infinitas para que exerçam
suas "habilidades", senhores quando se fala em imunidade não há elucubrações, como já
nos manifestamos a Constituição Federal determina que, em matéria tributária, as
normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por lei específica, como dispõe o art. 150, § 6°, da CF, acima
transcrito.
14.15. Nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, acima transcrito, os valores pagos pela empresa relativos a plano de
previdência privada só não terão natureza jurídica remuneratória, e não integrarão o
salário-de-contribuição, se houver a sua disponibilidade a todos os empregados e
dirigentes da mesma. O que não é o caso como admite a Impugnante ao afirmar "(...)
Plano de Previdência Complementar de Contribuição Variável, na modalidade FGB,
estruturado no Regime Financeiro de Capitalização, devidamente aprovado pela SUSEP
nos termos do Processo SUSEP n° 1006647/1994-0, o qual contempla contribuições e
Benefícios de Renda por Sobrevivência para gerentes e diretores da empresa" grifei.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

14.16. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048,
de 06/05/1999, em seu art. 214, parágrafo 9°, inciso XV, dispõe no mesmo sentido:
"Art. 214.
(...)
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os
arts. 9° e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho; (grifos nossos)
14.17. Cumpre ressaltar que esses dispositivos estão em perfeita consonância com o que
determina o artigo 16 da Lei Complementar n° 109, de 29/05/2001, que regula o
Regime de Previdência Complementar, literalmente:
16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§1 °. Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores. (grifos nossos)
14.18. Todavia, conforme consta nos autos, com descrição pormenorizada no Relatório
Fiscal (fls. 765/784) e DOC 1 ao 7, a Fiscalização constatou que a Impugnante
disponibilizou o plano da seguradora Itaú Vida e Previdência a uma pequena parte dos
seus empregados e contribuintes individuais, ocupantes de cargos de direção, gerência e
chefias, ou seja referido plano de previdência complementar (Plano de Previdência
Complementar de Contribuição Variável, assinado em 01/06/2007 (DOC.1) - fls.
655/668, não foi disponibilizado a todos os empregados, nos termos da legislação
aplicável a matéria, como ela mesma confessou.
14.19. Tem-se ainda, e conforme foi enfatizado no Relatório Fiscal o sujeito passivo
omitiu do fisco federal o pagamento de remuneração / bônus, utilizando o produto
financeiro previdência privada como instrumento desta omissão. Assim, para
determinados empregados e executivos, tudo com o fim de se furtar à tributação, a
empresa efetuava o credito dos BONUS/SIGN UP direto nas contas do Plano de
Previdência Complementar de Contribuição Variável de cada segurado.
14.20. A Auditora demonstrou no relatório fiscal os motivos que ensejaram o auto de
infração apontando (1) Valores não informados em folha de pagamento e
GFIP (DOC. 5) - fls. 731/759; (2) Lançamentos Contábeis em conta de Bônus (DOC.
04) - fls. 719/730; os aportes feitos pela empresa, e os resgates totais/resgates parciais
efetuados pelos "beneficiários", em seguida aos aportes.
14.21. Também não é concebível que um plano de previdência privada, que deve ter
como objetivo a acumulação de reservas para a complementação de aposentadorias,
receba aportes feitos pela empresa e que quase a totalidade dos valores creditados foram
resgatados um em prazo médio de dois dias entre o crédito dos aportes e os respectivos
resgates pelos beneficiados, desvirtuando o caráter previdenciário dos benefícios,
exigido expressamente pela LC 109/2001 em seu art. 19, que é a acumulação de
reservas para complementação de aposentadorias:
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade
prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as
especificidades previstas nesta Lei Complementar.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

14.22. Resta evidente que pelas suas condições específicas, o Plano Itaú Vida e
Previdência não podem ser considerados como um plano de previdência complementar
privada, conforme foi bem enfatizado pela fiscalização, mas sim, um meio indireto
utilizado pela empresa para oferecer vantagens econômicas a seus empregados de nítida
natureza remuneratória em contraprestação aos serviços prestados, portanto, no caso em
comento, a natureza jurídica da Previdência Privada restou maculada.
14.23. Ora, um contrato de previdência complementar instituído pela empresa em favor
de seus empregados, visa garantir a complementação da aposentadoria e outros
benefícios ao trabalhador e, portanto, pressupõe duração no tempo e que ambos,
empresa e empregados, devam contribuir ao longo deste tempo, embora não
necessariamente na mesma proporção.
14.24. Não têm cabimento excluir da incidência de contribuições previdenciárias os
valores pagos visando à instituição de um plano de previdência complementar, onde
houve apenas desembolsos da empresa com resgates efetuados pelos beneficiados em
período tão curto. O legislador ao excluir da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social os valores referentes aos aportes feitos pela empresa a plano de
previdência privada a favor de seus funcionários, teve como objetivo incentivar a
prática da previdência privada com todas as suas repercussões econômico-sociais
(segurança social do trabalhador, poupança interna, fontes de investimento etc).
14.25. Observa-se que o argumento da Impugnante de que a natureza jurídica da verba
não decorre da sua contabilização não acarreta qualquer reparo no lançamento, tendo
em vista que é nítida a natureza remuneratória de tais pagamentos e, como tal, passíveis
de incidência das contribuições previdenciárias.
14.26. Quanto à contabilização temos que na verificação dos lançamentos contábeis a
Fiscalização ao analisar a contabilidade da empresa, verificou na conta 24340023 que os
valores pagos pela empresa através de aporte em previdência privada foram
contabilizados, pela própria empresa, como Bônus a Pagar com históricos dos
lançamentos: "PAGAMENTOS DE BÔNUS ANUAL / PAGAMENTO DE CPP
ANUAL / PAGTO SIGN UP / BONUS CPP", ora, fosse sua contabilidade
fundamentada em documentação idônea poderia fazer prova a seu favor, como não é a
prova foi a desfavor da Impugnante. A contabilidade só faz prova a seu favor desde que
fundamentada em documentação idônea (outros subsídios) nos termos do Código Civil:
"Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vicio extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios."
14.27. Cumpre
frisar que na defesa não foram apresentados quaisquer
documentos/esclarecimentos adicionais, capazes de elidir os levantamentos. Diante do
exposto, no caso concreto, ao contrário do que afirma a Defendente, não foram
demonstrados todos os requisitos necessários capaz de ilidir o lançamento.
14.28. Como já foram acima exaustivamente enfatizados, os pagamentos que
transitaram por meio do plano de previdência complementar (seguradora Itaú Vida e
Previdência), feitos a apenas funcionários com cargos de direção e chefias foram
contabilizados em contas impróprias, sem registros em folhas de pagamento e sem o
desconto do imposto de renda na fonte. Desta forma, referidos pagamentos não estão
abrangidos pela hipótese de exclusão de incidência de contribuições previdenciárias
previstas no art. 28, § 9 "j", da Lei 8.212/91, conforme foi acima salientado.
14.29. Os bônus pagos pela empresa aos empregados por meio do plano de previdência
complementar possuem natureza remuneratória porque concedidos pelo trabalho: são
retributivos pelo trabalho prestado (o empregador elegeu uma situação para premiar
seus empregados, ou seja, a força de trabalho fornecida à empresa). Geram um ganho
econômico e conseqüente acréscimo patrimonial aos empregados, têm natureza de
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

salário-de-contribuição, e somente poderiam ser afastados se estivem nas hipóteses
taxativas previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei no 8.212/91, o que não ocorre.
14.30. Portanto, independentemente da denominação dada aos aportes creditados pela
Impugnante no Plano Itaú Vida e Previdência e, logo após, resgatados pelos empregados
beneficiados, não há dúvida de que, no caso em questão, houve pagamentos indiretos de
remuneração aos empregados (gratificações e bônus), sob a forma de plano de
previdência privada, que, evidentemente, integram o salário-de-contribuição para fins de
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
14.31. Ainda, a fiscalização em seu Relatório Fiscal destacou que tais pagamentos não
podem ser classificados como contribuição a planos de previdência já que além de
ofender à lógica previdenciária, no caso, há uma contratação firmada entre empregado e
a empresa, acordando o pagamento de remuneração variável/bônus, fato este também
constante da impugnação e que vem a corroborar o lançamento.
14.32. Desta forma, constatada a natureza remuneratória dos valores pagos pela
empresa aos seus empregados, por meio de contrato de previdência privada com a
Seguradora Itaú Vida e Previdência, na modalidade FGB (custeado somente pela
empresa, através de contribuições extraordinárias de valor e frequência livres) que na
realidade não atendeu aos devidos fins, a incidência das contribuições previstas no art.
22, I e II, da Lei n° 8.212/91 devidas à Previdência Social sobre os valores
correspondentes se impõe, razão pela qual o procedimento adotado pela Fiscalização ao
efetuar o presente lançamento não merece qualquer reparo.
14.33. Quanto às alegações do Imposto de Renda na Fonte - IRRF, temos que o
lançamento foi objeto de decisão em 14 de novembro de 2013, pela 3a Turma da
DRJ/SP1, Acórdão 16-52.678, que por unanimidade de votos julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Transcrevo parte da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
(...)
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA. NÃO RETENÇÃO DO IRRF.
Pagamento de Bônus a funcionário por objetivos alcançados, por intermédio de Plano
de Previdência Privado, é passível de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
IRRF.
Cabe o lançamento da multa isolada e dos juros de mora em decorrência da constatação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, da não
retenção do IRRF, pela empresa.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
O pagamento a beneficiários não identificados, mesmo que seja identificada a causa do
pagamento, acarreta a necessidade da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
IRRF, à alíquota de 35%.
(...)
DA SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
15. Conforme apurado pela fiscalização, a previdência privada foi usada somente para
que a empresa se esquivasse do pagamento dos impostos devidos, não tendo sido usada
para o meio que foi criada, ou seja, a Previdência Privada é uma forma de seguro
contratado para garantir uma renda ao seu beneficiário. O valor do prêmio é aplicado
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

pela entidade gestora, que com base em cálculos atuariais, determina o valor do
benefício. É um sistema que acumula recursos que garantam uma renda mensal no
futuro, especialmente no período em se deseja parar de trabalhar, adquire-se um plano
como forma de garantir uma renda razoável ao fim de sua carreira profissional.
15.1. Destaca a Impugnante que neste plano as contribuições são livres, podendo ser
efetuadas a qualquer tempo e em qualquer valor, destinando tais contribuições à
cobertura de Benefícios de Renda por Sobrevivência - Renda Temporária. Do que se
conclui que possui a característica de uma "conta poupança" e não de um plano de
aposentadoria onde são definidas as contribuições e o tempo para resgate.
15.2. Como já nos manifestamos, a Auditora Fiscal comprovou que os beneficiários
(empregados) sacavam os aportes realizados pela empresa em datas aleatórias e na
maioria dos casos logo após a ocorrência dos depósitos. Ou seja, restou clara que a
finalidade é a de remunerar seus empregados e não a formação de um pecúlio para a
aposentadoria.
15.3. Se for legal ou não a formação deste Plano de Previdência para efeito tributário
independe, foi correto o entendimento da Auditora Fiscal em fazer incidir sobre tais
verbas as contribuições previdenciárias e aplicar as multas por descumprimento das
obrigações acessórias.
15.4. Por outro lado, é induvidosa que a liberdade organizacional constitui direito
fundamental que não pode ser negado, desde que não viole regra jurídica, toda empresa
tem a liberdade de ordenar seus negócios de modo menos oneroso, inclusive para fins
tributários. Todavia, considerada abusiva a prática de negócios jurídicos o dever
investigatório da autoridade fiscal não pode ficar amarrado a formalismos, sob pena de
ser inviabilizada a verificação correta da verdade dos fatos, conforme ensina Rui
Barbosa Nogueira, in Teoria do Lançamento Tributário, São Paulo, Resenha Tributária,
1977, p.109, onde afirma que:
"o dever de investigar as situações de fato e os fatos geradores impostos pela lei às
autoridades fiscais exige que não capitulem, nunca, diante da obscuridade da relação de
fato, devendo ser capazes ate de verificá-los por avaliação ".
15.5. Assim, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, utilizando o seu
poder-dever de investigação da realidade factual, concluiu que houve a prática de
simulação de negócios jurídicos, valendo-se, para tanto, dos meios instrutórios
possíveis, com o objetivo de demonstrar a verdade material em detrimento da verdade
declarada.
15.6. Nesse sentido, tem-se a lição de Luciano Amaro, in Direito Tributário Brasileiro,
14a ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pg.238:
"O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados (situação jurídica
real) e os atos ou negócios retratados formalmente (situação jurídica aparente),
desconsiderar a aparência em prol da realidade. "
15.7. No caso, a própria pratica da Impugnante de fazer pagamentos de Bônus, com as
características de remuneração através de Planos de Previdência, com características
outras que não de Previdência Complementar, configuram as condutas já apontadas pela
fiscalização, quais sejam: simulação; sonegação, fraude, dolo e má fé.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

18.
AIOA DEBCAD 51.044.779-1 - CFL 34
18.1. A autuação ora em apreço foi lavrada pela Fiscalização por infração ao Art. 32,
II da Lei 8.212/91, c/c art. 225, II e §§ 13 a 17 do Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, a empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
18.2. Foi constatado que o Contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os valores de BÔNUS e SIGN
UPs pagos através de aportes em conta de previdência privada a contribuintes
empregados, que são fatos geradores de contribuição previdenciária. Ocorre que tal fato
foi caracterizado como dolo, assim a multa a aplicada foi agravada em duas vezes.
18.3. APLICAÇÃO DA MULTA: A infração ao disposto na Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 32, inc. II, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, ou seja, deixar
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, sujeita o infrator à pena administrativa
que corresponde à multa no valor estabelecido pelos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212,
de 24.07.91, e o art. 283, II, "a" e art. 373 do RPS, cujo valor é atualizado pela
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 15 de 10 de janeiro de 2013. O Valor
da multa é de R$ 17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito
centavos).
18.4. Com a ocorrência da circunstância agravante prevista no art. 290, II do Decreto
3.048/99, para a aplicação da multa, o valor atualizado da multa foi elevando em duas
vezes, conforme disciplinam os art. 292, inciso III, combinado com o art. 290, inciso II
do Decreto n° 3.048/1999. Assim a aplicação da multa é de duas vezes o valor mínimo:
2 x 17.173,58 = R$ 34.347,16. Portanto a multa aplicada importou em R$ 34.347,16.
18.5. Neste sentido, a multa aplicada no Auto de Infração, ora em análise, caracteriza-
se como penalidade imposta em virtude de descumprimento da obrigação acessória.
Cabe salientar que para cada infração cometida, ou seja, para cada descumprimento de
obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma autuação, com a
aplicação da multa (penalidade) correspondente.
18.6. O presente Auto-de-Infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência
de previsão legal criando a obrigatoriedade da empresa de apresentar ao Fisco todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme
preceitua o artigo 32, II, da Lei 8.212/91, cujo teor transcrevo a seguir
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(... )
18.7. Por sua vez o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o
cumprimento do dispositivo legal, conforme disposto no seu art. 225, inciso II e §§ 13 a
17, a saber:
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(... )
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I
- atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II
- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto n° 3.265, de 1999)
I
- o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n° 486, de
3 de março de 1969, e seu Regulamento;
II
- a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro
de Registro de Inventário; e
III
- a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde
que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§ 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua
congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art.
222
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
DECRETO n° 3.048/99
(...)
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:

Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

I
- tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II
- agido com dolo, fraude ou má-fé;
III
- desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV
- obstado a ação da fiscalização; ou
V
- incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Alterado pelo Decreto n° 6.032 - de 1°/2/2007 -DOU DE 2/2/2007) grifei.
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I
- na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3° do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II
- as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III
- as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV
- a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em
infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts.
283 e 286, conforme o caso; e
V
- (Revogado pelo Decreto n° 6.727, de 12/01/2009)grifei.
18.8. Restou claro que a gradação da multa é decorrente da Legislação como também
em relação a ocorrência da infração, assim, constatada a ocorrência de infração a
dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 06/05/1999, a Fiscalização lavrou o presente auto-de-infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação,
e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos
órgãos competentes.
18.9. Observa-se que para o tipo de infração em apreço a multa é fixa, ou seja,
independe do número de informações ou esclarecimentos não prestados, nem é
modificada em razão da quantidade de competências envolvidas.
19. AIOA - DEBCAD 51.044.778-3 - CFL 30
19.1. A autuação ora em apreço foi lavrada pela Fiscalização por infração ao Art. 32, I
da Lei 8.212/91, c/c art. 225, I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, por deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, a
empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos contribuintes
individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
19.2. O Relatório Fiscal relata de forma circunstanciada sobre o procedimento fiscal;
os termos lavrados no decorrer da ação fiscal; os esclarecimentos não apresentados pela
empresa; os lançamentos contábeis efetuados em desacordo com a legislação
previdenciária; as remunerações omitidas nas folhas de pagamento.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

19.3. Restou constatado que o Contribuinte deixou de incluir nas folhas de pagamentos
os valores de BÔNUS e SIGN UPs pagos através de aportes em conta de previdência
privada a contribuintes empregados, que são fatos geradores de contribuição
previdenciária. Ocorre que tal fato foi caracterizado como dolo, assim a multa a
aplicada foi agravada em duas vezes.
19.4. Os segurados que não foram incluídos nas folhas de pagamento da empresa
constam da Planilha PREVIDENCIA PRIVADA BIOSEV (DOC 05), nos meses
fiscalizados, janeiro 2008 a dezembro de 2010. Estes segurados receberam remuneração
disfarçada como aportes em previdência privada. Assim, a empresa deixou de incluir
parte da remuneração nas folhas de pagamento como meio de não oferecer tal verba a
tributação.
19.5. DA APLICAÇÃO DA MULTA: A infração ao disposto na Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 32, inc. I, combinado com o art. 225, I e § 9°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, de deixar de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e, das pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB, sujeita o infrator à
pena administrativa que corresponde à multa no valor estabelecido pelos artigos 92 e
102 da Lei n° 8.212/91 e o art. 283, I, "a" e art. 373 do RPS, cujo valor foi atualizado
pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 15 de 10 de Janeiro de 2013. O
valor atualizado pela portaria citada acima corresponde a R$ 1.717,38.
19.6. Com a ocorrência da circunstância agravante prevista no art. 290, II do Decreto
3.048/99, para a aplicação da multa, o valor atualizado da multa foi elevando em duas
vezes, conforme disciplinam os art. 292, inciso III, combinado com o art. 290, inciso II
do Decreto n° 3.048/1999. Assim a aplicação da multa é de duas vezes o valor mínimo:
2 x 2 x R$ 1.717,38.= R$ 3.434,76. Portanto a multa aplicada importou em R$ 3.434,76.
19.7. Neste sentido, a multa aplicada no Auto de Infração, ora em análise, caracteriza-
se como penalidade imposta em virtude de descumprimento da obrigação acessória.
Como já mencionado para cada infração cometida, ou seja, para cada descumprimento
de obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma autuação, com a
aplicação da multa (penalidade) correspondente.
19.7. O presente Auto de Infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, quanto à obrigatoriedade
da empresa de elaborar folhas de pagamento contendo todas as remunerações pagas ou
creditas aos segurados a seu serviço e de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
conforme preceitua o artigo 32, inciso I, da Lei 8.212/91, cujo teor transcreve-se a
seguir:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32...
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social; "(grifamos)
(...)

19.9. Por outro lado, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, dispõe, em seu art. 225, I e § 9°:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos
(...)
§ 9° A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II- agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n° 3.265, de
29/11/1999)
III
- destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV
- destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V
-indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
19.10. . Restou claro que a gradação da multa é decorrente da Legislação como também
em relação a ocorrência da infração, assim, constatada a ocorrência de infração a
dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 06/05/1999, a Fiscalização lavrou o presente auto-de-infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação,
e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos
órgãos competentes.
19.11. Observa-se que para o tipo de infração em apreço a multa é fixa, ou seja,
independe do número de informações ou esclarecimentos não prestados, nem é
modificada em razão da quantidade de competências envolvidas.
19.12 Isto posto e das considerações que se seguem, não há que se falar em nulidade do
Auto de Infração, ao contrário do que afirma a Impugnante, o presente lançamento não
tem qualquer vício seja de nulidade.
Ainda, sobre as Multas Aplicadas.
20.
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, seja no momento do lançamento, seja no
julgamento, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.° 8.112,
de 11/12/1990, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares; (...)
20.1. A liberdade concedida aos administradores públicos, para agirem de acordo com
o que julga conveniente e oportuno diante de determinada situação, não pautadas em
diretrizes particulares, mas orientados para a satisfação dos direitos coletivos e respeito
aos direitos individuais, no caso a discricionariedade da multa aplicada, tem-se que a
mais abalizada doutrina descreve que toda atividade da Administração Pública passa-se
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
20.2. Vale dizer que, uma norma emanada do órgão competente, passa a pertencer ao
sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja substituída no mundo jurídico por outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
20.3. Uma vez positivada a norma, é dever de a autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
RELAÇÃO DA AUTUAÇÃO RELATIVA ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS COM
OS AUTOS DE INFRAÇÕES REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
22. Cabe, ainda, salientar que para cada infração cometida, ou seja, para cada
descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma
autuação, com a aplicação da multa (penalidade) correspondente. Assim, como a
Empresa fiscalizada descumpriu três (03) obrigações acessória, prevista na Lei 8.212/91
e alterações posteriores e, no RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, foram lavrados o autos de infração, relativo a essas infrações.
22.1. Na ação Fiscal também foram lavrados os auto de infração por descumprimento
de obrigação principal nos Debcad(s) 51.044.777-5 que constituiu a contribuição
patronal previdenciária e 51.044.776-7 que constituiu a contribuição devida aos
denominados Terceiros.
22.2. Assim, além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), os contribuintes em geral estão sujeitos à satisfação de determinadas
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, dentre as quais a de
apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, assim, a prática omissiva caracterizada pela não
apresentação das informações em desacordo com as normas, por si só, de acordo com a
lei, enseja a aplicação da penalidade, independentemente de pagamento.
22.3. Constatada a prática da infração a lavratura do AIOA - Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação Acessória se impõe, independentemente da Fiscalização
constatar a ausência do recolhimento das contribuições devidas (obrigação principal).
Obviamente, ao constatar que houve falta de recolhimento das contribuições devidas, a
Fiscalização, além de lavar o AIOA, com a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória, também lavrará Auto de Infração Obrigação Principal - AIOP,
distinto, onde serão apurados os valores devidos referentes às contribuições não
recolhidas, como de fato aconteceu, no caso em questão.
22.4. Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos:
(i)
uma que guarda vinculação com a obrigação principal e decorre do não
recolhimento do tributo devido no prazo de lei, aplicada em outros autos lavrados na
mesma ação fiscal e que dizem respeito às obrigações principais descumpridas e,
(ii)
outra por descumprimento de obrigação acessória (a saber, uma multa específica
para cada obrigação acessória), uma penalidade pecuniária que constituirá o próprio
crédito tributário.
22.5. Assim, para cada infração cometida, ou seja, para cada descumprimento de
obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma autuação, com a
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

aplicação da multa (penalidade) correspondente. Assim, como a Impugnante
descumpriu a obrigação acessória prevista no art. artigo 32, IV, §§ 1 ° e 3°, da Lei
8.212/91, foi lavrado o Auto de Infração N° 37.400.847-7; por deixar de preparar as
folhas de pagamento contemplando todas as remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados a serviço da empresa foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
n° 51.044.778-3 e por deixar de lançar na contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias foi lavrado o Auto de Infração: DEBCAD n° 51.044.779-
1, todos na mesma ação fiscal, registrando-se que estes tipos de infrações seguem,
necessariamente, o destino dos autos de infração que tratam da obrigação principal.
22.6. Desta forma, não restam dúvidas quanto à natureza jurídica dos pagamentos
efetuados pela empresa que constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Conforme ficou bem claro nos autos, não têm cabimento as alegações da empresa, não
cabendo qualquer reparo ao procedimento adotado pela autoridade fiscal que, ao
constatar o descumprimento de obrigação acessória prevista em lei, também, lavrou os
Autos de Infração, ora em análise.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFICIO
Observa-se que consta do Relatório da Fiscalização (efls. 619-660), no item 19,
que:
Pode-se então verificar através dos lançamentos contábeis que os valores foram
contabilizados, pela própria empresa, como Bônus a pagar conta 24340023 (e não
previdência privada a pagar).Temos como historico dos lançamentos "PAGAMENTOS
DE BÔNUS ANUAL/PAGAMENTO DE CPP ANUAL/SIGN UP/BONU CPP",
comprovando a tese da fiscalização de que os valores pagos pela empresa através de
aporte de previdência privada são parcelas remuneratórias devendo sofrer incidência da
contribuição previdenciária.
E ainda, sob o título "Da qualificação da multa de ofício", a fiscalização explica
que:
A conduta sistemática e planejada de omissão de fatos geradores, por parte da BIOSEV
foi constante e todo período de três anos auditados. A pratica de fraude e a sonegação,
enseja proteção do sistema jurídico-pen e a repressão no âmbito administrativo, com a
punição gravosa de tais condutas, 'através de aumento percentual das multas de oficio,
sem prejuízo das outras sanções criminais previstas na atual legislação Assim, como
confirmou-se conduta de sonegação, com os institutos de simulação e dolo. Conclui-se
que multa c oficio do presente levantamento deve ser QUALIFICADA/DUPLICADA
alcançando o patamar de 150%.
Pelo exposto, verifica-se que a própria fiscalização afirma que os pagamentos
efetuados por meio do plano de previdência, foram contabilizados pela empresa, conforme item
14.28 e 19, portanto não houve ocultação do fato gerador, conforme previsto no artigo 71 da Lei
no 4.502/64. Portanto, não cabia qualificação da multa para o caso.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. E DA APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS.
A questão já está sumulada, o que é vinculante para os Conselheiros do CARF,
conforme reproduzida, abaixo:
Súmula CARF no 108
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-007.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720844/2013-21

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a a 75%
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital